Tribunal: TJDFT
Processo: 0722189-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0722189-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: VICENTE OLIVEIRA MESQUITA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO ITAUCARD S.A. em face de decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos do Processo n.o 0703350-62.2023.8.07.0006, deferiu pedido de tutela antecipada de urgência para determinar que ora agravante apresente o orçamento/proposta assinada, contrato de financiamento assinado, extrato atualizado da dívida, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 limitada, por ora, a R$ 5.000,00. Eis o teor da decisão questionada (ID n.o Num. 158018543 Pje-1): “O pedido de tutela antecipada deve ser deferido. Como se verifica dos autos, as partes firmaram contrato de financiamento e, portanto, o autor tem direito e interesse demonstrado nos autos com relação à cópia do referido contrato bem como das demais informações pleiteadas. A urgência é demonstrada pela necessidade de verificação das cláusulas contratuais para eventual ingresso de ação revisional. Assim, evidente que quanto maior a demora na entrega dos documentos maior será o saldo devedor. DEFIRO, pois, o pedido de tutela de antecipada de urgência para determinar que o banco réu apresente o orçamento/proposta assinada, contrato de financiamento assinado, extrato atualizado da dívida que conste os valores das parcelas já adimplidas e suas respectivas datas de pagamento, relatório analítico demonstrando o saldo devedor atualizado com a descrição de todas as taxas e encargos aplicados, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 limitada, por ora, a R$ 5.000,00.” Em suas razões recursais (ID n.o 47517444), a parte agravante alega que “é condição da ação preparatória de exibição de documentos a demonstração da necessidade concreta da atividade jurisdicional, além da adequação de provimento e procedimento desejados”. Assevera que “não se sustenta a afirmação de que a parte estaria sendo desatendida, de modo a ser necessário até mesmo o ajuizamento da demanda, quiçá a tomada de uma medida tão drástica quanto a multa diária, isso sem sequer determinação prévia ou qualquer recalcitrância, cominada de pronto em feito incabível”. Aduz que “há telegrama digital, sem assinatura ou qualquer documento anexo que pudesse atestar a autoria da parte Autora, ora Agravada, em solicitação extrajudicial, o que impossibilita que a instituição financeira envie qualquer documento, sob pena de violar o sigilo, além, claro, de não ter sido pago o custo do serviço”. Salienta que “é inviável, bem como incabível a aplicação de multa em pedido de exibição de documento”. Defende a impossibilidade de fixação de astreintes em exibição de documento, a inaplicabilidade de multa para exibição de documento antes da decisão de mérito e, subsidiariamente, a redução da multa diária. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, postula que seja dado provimento ao recurso, reformando-se a decisão do Juízo de origem. Preparo em ID Num. 47517445. É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inc. I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Pois bem. No caso, a situação da agravante descrita nos autos não revela a probabilidade do direito ou urgência. Ao analisar sumariamente o caso, não antevejo o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Pelo contrário, a verossimilhança e a urgência se aparentam favorável a parte recorrida. O direito à informação decorrente da inteligência dos incisos III c/c VIII ambos do art. 6o do CDC, assegura aos consumidores o acesso às informações relativas aos contratos que entabularem com instituição financeira, a fim de que sejam facilitados os atos inerentes à defesa de direitos pelo consumidor. Além disso, “Registre-se que a Súmula 372 do STJ ("Na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória.") foi superada com a entrada em vigor do Código Processo Civil de 2015, o qual estabelece em seu Art. 400, parágrafo único, que o magistrado "pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido." [1] Já decidiu esta Corte: “PROCESSO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. MULTA PECUNIÁRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. É cabível a exibição de documento pela via judicial ao consumidor que firmou contrato de financiamento bancário, mas que a ele não teve acesso, desconhecendo o teor de suas cláusulas e a evolução do saldo devedor. 2. A estipulação de multa por atraso no cumprimento da ordem de exibição de documento tem previsão no art. 400 do CPC, além de o juiz poder adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.” (Acórdão 1672435, 07357118720228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no DJE: 24/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso Assim, não significa dizer, nesse momento, que o mérito da questão já esteja decidido, mas que, para melhor julgamento, é indispensável melhor análise, levando à acertada apreciação de mérito em julgamento da Turma. Forte nessas considerações, a manutenção da decisão objurgada é medida de prudência que se impõe e que deverá ser mantida, ao menos por ora, nessa fase incipiente e provisória do recurso, visto que o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que não se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. [1] (Acórdão 1385447, 07295884120208070001, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no PJe: 1/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Brasília- DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador